Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708438-28.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA APELADO: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA APELADO: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA APELANTE: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA D E C I S Ã O A recorrente RAIMUNDA PAULINO DA SILVA solicita a concessão de gratuidade de justiça nas razões da apelação cível (ID 51842763) e foi intimada para trazer elementos que evidenciem a necessidade de outorga. Todavia, o prazo transcorreu em branco, conforme as certidões de IDs 52555212 e 54466771. Em face da ausência de elementos hábeis a ensejar a concessão da vindicada benesse, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz dos comandos do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção, conforme disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador